Tribunal: TJES
Processo: 5006558-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006558-35.2022.8.08.0000

PACIENTE:
BRENO AZEVEDO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: MM.
JUIZ DA 3ª VARA

CRIMINAL DE SERRA – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA FILHA DE 02 (DOIS) ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM DENEGADA.

1.
No que tange as alegações de que o paciente
não teria praticado o delito
em comento
,
registra-se
que a
tese de negativa de autoria
deverá ser
tratada
durante a instrução processual, sendo certo que,
na seara específica do
habeas corpus
não há espaço para ampla dilação probatória.

2.
Consoante o
P
arecer
lançado
pela preclara Procuradora de Justiça Edwiges Dias, “
i
mprocede o argumento de que o paciente merece ser agraciado com a liberdade provisória em razão de possuir uma filha menor impúbere que é sua dependente, haja vista que o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao homem apenas ‘caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’, sendo qu
e
no caso em tela o impetrante não comprovou que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da sua filha.
”

3.
E
m que pese
a
s bem lançad
a
s
reflexões
do
impetrante,
é

insofismável que a primariedade, os

bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não

obstam

a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Quanto ao ponto, consoante

manifestado inúmeras vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, registro

que
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”
. (STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

4
.
C
onsiderando a gravidade do crime alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

5
.
Ordem denegada.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de _____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006558-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006558-35.2022.8.08.0000

PACIENTE:
BRENO AZEVEDO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: MM.
JUIZ DA 3ª VARA

CRIMINAL DE SERRA – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Eminentes pares, t
rata-se
de
Habeas Corpus

com pedido liminar

(ID 2978459) impetrado em favor de
Breno Azevedo Chaves
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri, em razão da decisão (ID 2978461) proferida nos autos do processo criminal nº 0016666-98.2021.8.08.0048, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante defende, em suma, que: I)
nenhuma das testemunhas confirmou categoricamente a participação do acusado, apenas e tão somente prestaram depoimentos de “ouvi dizer”, que não são aptos a privar o acusado da sua liberdade; II) o paciente é réu primário, possui residência fixa, emprego
lícito
, além de família constituída, cujo sustento depende de seu labor, não havendo nenhuma razão para a manutenção de um homem íntegro em cumprimento antecipado de pena, sem que estejam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP; III) existência de outros mecanismos diversos da prisão que alcançariam o fim almejado; IV) o acusado não oferece risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal.

Pugna, liminarmente, pela concessão de liberdade provisória e expedição do competente alvará de soltura, bem como a aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 3075483).

Informações prestadas pela autoridade dita coatora (ID
3345963
).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 3369845).

É o breve relatório. Peço
dia para julgamento.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006558-35.2022.8.08.0000

PACIENTE:
BRENO AZEVEDO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: MM.
JUIZ DA 3ª VARA

CRIMINAL DE SERRA – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar

(ID 2978459) impetrado em favor de
Breno Azevedo Chaves
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri, em razão da decisão (ID 2978461) proferida nos autos do processo criminal nº 00
16666-98.2021.8.08.0048, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante defende, em suma, que: I)
nenhuma das testemunhas confirmou categoricamente a participação do acusado, apenas e tão somente prestaram depoimentos de “ouvi dizer”, que não são aptos a privar o acusado da sua liberdade; II) o paciente é réu primário, possui residência fixa, emprego lícito, além de família constituída, cujo sustento depende de seu labor, não havendo nenhuma razão para a manutenção de um homem íntegro em cumprimento antecipado de pena, sem que estejam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP; III) existência de outros mecanismos diversos da prisão que alcançariam o fim almejado; IV) o acusado não oferece risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal.

Pugna, liminarmente, pela concessão de liberdade provisória e expedição do competente alvará de soltura, bem como a aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

Decisão indeferindo o pedido liminar

(ID
3075483
).

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Consta na denúncia que: “no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 20h45min, na Rua João Beraldino, bairro Nossa Senhora da Conceição, nesta Comarca, o denunciado BRENO AZEVEDO CHAVES, juntamente com a pessoa de José Carlos Rodrigues Soares (vulgo ‘Dias’), já falecido (conforme cópia de certidão de óbito às fls. 116), agindo mediante paga, a mando dos também denunciados LEILZA LOPES DE MORAES e FLAVIO AMADO DE MORAES, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, com
animus necandi
, concorreram para a prática de homicídio consumado, perpetrado contra a vítima Cleuton Lopes da Silva, provocando-lhe a morte em razão da anemia aguda provocada por trauma torácico de projétil de arma de fogo, conforme demonstrado no laudo de exame cadavérico e croquis de fls. 74/75. (...)”

Apurou-se que os denunciados Leilza e Flavio contrataram o paciente Breno e “Dias”, que teriam recebido a quantia de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), para praticarem o crime em virtude de problemas oriundos da partilha de bens deixados pelo genitor da vítima e da denunciada Leila, sendo tal delito considerado moral e socialmente desprezível.

Nesse diapasão, a concessão da ordem mostra-se, a princípio, temerária,
diante da
gravidade do delito imputado ao paciente, que demonstra a sua elevada periculosidade e a possibilidade de causar fundados riscos à ordem pública.

No que tange as alegações de que o paciente
não teria praticado o delito
em comento
,
registra-se
que a
tese de negativa de autoria
deverá ser
tratada
durante a instrução processual, sendo certo que,
na seara específica do
habeas corpus
não há espaço para ampla dilação probatória
(...)
. (STJ-6ª Turma, RHC 24.211/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31/05/2011, DJe 08/06/2011)

Nesse sentido,
o

Superior Tribunal de Justiça
já
decidiu
ser
inadmissível o enfrentamento da alegação
de
negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do
habeas corpus
.
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Outrossim, quanto ao argumento de que o paciente possui uma filha de 02 (dois) anos que depende de seus cuidados, reproduzo o Parecer lançado pela preclara Procuradora de Justiça Edwiges Dias, segundo o qual “
i
mprocede o argumento de que o paciente merece ser agraciado com a liberdade provisória em razão de possuir uma filha menor impúbere que é sua dependente, haja vista que o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao homem apenas ‘caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’, sendo qu
e
no caso em tela o impetrante não comprovou que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da sua filha.
”

Em prosseguimento e, em que pese
a
s bem lançad
a
s
reflexões
do
impetrante,
é

insofismável que a primariedade, os

bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não

obstam

a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Quanto ao ponto, consoante

manifestado inúmeras vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, registro

que
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”
. (STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

Dessa maneira,
concluo
que a manutenção da prisão cautelar do paciente fora estruturada com base em elementos concretos já analisados nos autos,

reafirmando-se

os indícios de autoria e materialidade, além da necessária

custódia para fins de garantia da ordem pública, tudo em razão da gravidade concreta do delito denunciado, à luz do
modus operandi

empregado pelo paciente

e comparsas.

Também não vislumbro, por ora, qualquer alteração no quadro fático ou eventual fato novo apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada. Significa dizer que os motivos que ensejaram a prisão preventiva ainda persistem.

E mais, considerando a gravidade do crime

alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos

requisitos da prisão cautelar.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se

à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Dito isso, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006558-35.2022.8.08.0000

PACIENTE:
BRENO AZEVEDO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: MM.
JUIZ DA 3ª VARA

CRIMINAL DE SERRA – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA FILHA DE 02 (DOIS) ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM DENEGADA.

1.
No que tange as alegações de que o paciente
não teria praticado o delito
em comento
,
registra-se
que a
tese de negativa de autoria
deverá ser
tratada
durante a instrução processual, sendo certo que,
na seara específica do
habeas corpus
não há espaço para ampla dilação probatória.

2.
Consoante o
P
arecer
lançado
pela preclara Procuradora de Justiça Edwiges Dias, “
i
mprocede o argumento de que o paciente merece ser agraciado com a liberdade provisória em razão de possuir uma filha menor impúbere que é sua dependente, haja vista que o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao homem apenas ‘caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’, sendo qu
e
no caso em tela o impetrante não comprovou que o paciente seria o único responsável pelos cuidados da sua filha.
”

3.
E
m que pese
a
s bem lançad
a
s
reflexões
do
impetrante,
é

insofismável que a primariedade, os

bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não

obstam

a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Quanto ao ponto, consoante

manifestado inúmeras vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, registro

que
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”
. (STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

4
.
C
onsiderando a gravidade do crime alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

5
.
Ordem denegada.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 16 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.